Tribunal: STF
Processo: HC 146659
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CRIME MILITAR – FATOR TEMPO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Conselho da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 99-07.2015.7.11.0111, condenou o paciente a 6 meses de detenção, ante o cometimento da infração prevista no artigo 187 (deserção) do Código Penal Militar.
    No âmbito de procedimento denominado Controle de Sentença, a Juíza-Auditora tornou sem efeito a condenação, ressaltando que o licenciamento do desertor impede a instauração e a sequência do processo-crime.
    Interposta apelação pelo Ministério Público Militar, o Superior Tribunal Militar proveu-a, para anular a decisão atacada, restabelecendo os efeitos do título condenatório. 
    A Defensoria Pública da União afirma inexistir condição para a ação penal em razão do licenciamento do paciente das fileiras militares. Enfatiza que, nos delitos militares próprios, é obrigatório o vínculo com a caserna tanto para a deflagração da ação penal quanto para a sequência do processo. Cita precedentes.
    Requer o deferimento da ordem, mediante pronunciamento individual, na forma do artigo 192 do Regimento Interno, visando seja extinto o processo-crime. Sucessivamente, busca o acolhimento do pedido de medida de urgência para suspender os efeitos do acórdão alusivo à apelação até o julgamento final desta impetração e, alfim, o implemento da ordem, nos termos da pretensão principal. 
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. Relativamente ao deferimento da ordem, necessária é a observância do princípio da colegialidade, mostrando-se inadequado potencializar o previsto no artigo 192 do Regimento Interno deste Tribunal. 
    Quanto ao pedido sucessivo, este, sim, situado no campo de análise individual, considerada a alegada descaracterização da condição da ação, presente a prática de crime militar e o posterior licenciamento, não surge relevante o articulado. O princípio balizador versado no artigo 5º da Lei substancial militar, que trata do tempo do delito, conhecido no jargão jurídico pela expressão “o tempo rege o ato”, amolda-se à situação, prevalecendo o momento da conduta.
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator